Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a expedição liminar do mandado de manutenção de posse, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação praticada pelo réu; a data da turbação; e a continuação da posse, embora turbada. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido de tutela antecipada.
2. Por não haver comprovação hígida e inequívoca da posse, e sua consequente turbação, é necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória nos autos de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.